Tribunal: TJMT
Processo: 1012901-39.2021.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012901-39.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA (APELADO), MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA - CPF: 063.177.371-18 (APELANTE), RUAN LAURIANO DA SILVA - CPF: 037.582.891-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 595.059.071-68 (VÍTIMA), MIRIAM FERNANDA BARBOSA DA SILVA SANTOS - CPF: 020.072.121-61 (VÍTIMA), LEANDRO MATIAS GARCIA - CPF: 019.116.069-56 (ASSISTENTE), STHEFANNY TAINA DA SILVA (ASSISTENTE), STEPHANNIE CRISTINI SIQUEIRA E JESUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA - CPF: 063.177.371-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Matheus Guilherme Benedito Fonseca e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença que condenou
o réu
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu, afastando a tese absolutória; (
ii
) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada pelo juízo de origem deve ser readequada, considerando as majorantes e as frações aplicadas nas fases do cálculo da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade e da autoria do crime encontra-se suficientemente demonstrada por meio dos depoimentos das vítimas,
especialmente os relatos coerentes e firmes de Miriam e Genivaldo, bem como o reconhecimento fotográfico validado em juízo.

A jurisprudência consolidada reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo quando coerente e confirmada sob contraditório.

As majorantes foram corretamente aplicadas: o concurso de agentes foi evidenciado pelo número de autores; a restrição da liberdade das vítimas perdurou por tempo superior ao necessário para a subtração dos bens; e o emprego de arma de fogo foi atestado pelos relatos das vítimas, sendo desnecessária sua apreensão e perícia.

A alegação de álibi foi infirmada por ausência de comprovação de que o réu estivesse ao lado da companheira internada durante todo o período do crime.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em três vetores negativos: antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, todos concretamente justificados.

A fração de 1/4 aplicada pela reincidência é legítima diante da
multirreincidência

do réu, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

O pedido do Ministério Público de fixação matemática de frações na dosimetria e de deslocamento das causas de aumento para fases distintas do cálculo da pena não encontra respaldo, pois a sentença seguiu o sistema trifásico com fundamentação concreta e individualizada, respeitando os princípios da proporcionalidade e suficiência da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo majorado.

A restrição prolongada da liberdade das vítimas, quando excede o tempo necessário para a subtração, justifica a incidência da causa de aumento do art. 157, §2o, V, do CP.

A utilização de arma de fogo comprovada por testemunhos idôneos prescinde de apreensão e perícia para configuração da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP.

É legítima a fixação de fração superior a 1/6 para a agravante da reincidência em caso de
multirreincidência
do réu.

A dosimetria da pena deve observar discricionariedade vinculada, sendo válida a exasperação da pena-base com base em circunstâncias concretamente demonstradas.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 68 e 157, §2o, II e V, e §2o-A, I; CPP, art. 226; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/03/2025;

TJMT, N.U 0013649-30.2017.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 19/11/2025;

STJ, AgRg no AREsp n. 2.428.752/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJEN 18/08/2025;

STF, HC 246266
AgR
, Rel. Min. André Mendonça,
publ
. 26/11/2024;

TJMT, N.U 1002223-23.2025.8.11.0042, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, DJE 24/10/2025;

TJMT, N.U 1034362-56.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 11/03/2024;

STJ, AREsp 3039079, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 14/10/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012901-39.2021.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da
3
a Vara
Criminal
da Comarca
de
Cuiabá
/MT
,
nos
autos da ação penal

no
1012901-39.2021.8.11.0042

(
PJe
)
,
que
o condenou pelo crime de roubo majorado

(
art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal),
à pena
de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 33 dias-multa
(ID
288134430)
.

A Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pelo decote das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas, previstas no art. 157, § 2o, V, e § 2o-A, I, ambos do Código Penal.

No que concerne à dosimetria da pena, requer:
(i
) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (
ii
) quanto à agravante da reincidência, que seja afastado o aumento aplicado na decisão ou, subsidiariamente, que eventual elevação seja fixada no patamar genérico de 1/6 (um sexto)
(ID 314347377)
.

O Ministério Público, por sua vez, insurge-se buscando a readequação da dosimetria da pena. Para tanto, requereu a adoção da fração de 1/6 (um sexto) em razão da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime
.

Além disso, pleiteou a modificação da fundamentação relativa às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a fim de que sejam consideradas, para a exasperação da pena-base, apenas a restrição da liberdade da vítima e o concurso de pessoas, reservando-se o emprego de arma de fogo para a terceira fase da dosimetria, com o incremento da fração de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal
(ID 311310887)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público e o réu pugnam pelo desprovimento integral dos recursos (
IDs

311321875 e 321724860)
.

A
9
a Procuradoria de Justiça,
exarou parecer
“
p
elo PARCIAL PROVIMENTO do recurso ministerial, a fim de que: (i) seja exasperada a pena-base do
apelante, adotando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima; (
ii
) seja revista a fundamentação das circunstâncias do crime, considerando-se o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima na primeira fase; e (
iii
) seja deslocada a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo para a terceira fase, aplicando-se o acréscimo de 2/3.

Quanto ao recurso defensivo, o parecer é pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se a sentença condenatória.”
(
Exma. Sra. Dra.
Rosana Marra
-
ID
331091393).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“N
o dia 11 de abril de 2021, por volta de 21h00min, na chácara denominada “Portal da Guia”, localizada na Rua Helder Candia, KM 12, Bairro Distrito da Guia, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA, agindo em conjunto e unidade de desígnios com indivíduos ainda não identificados, restringindo a liberdade das vítimas e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de
arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 05 (cinco) aparelhos celulares Samsung A20, 02 (duas) unidades de TV Samsung 42 polegadas, 03 (três) ventiladores de cor branca, 07 (sete) perfumes de marcas variadas, 01 (um) violão, 01 (uma) caixa de som JBS, de cor prata, 01 (uma) bolsa marrom, 01 (um) veículo GM S-10, cor prata, de placa NSB-7246, avaliados no montante de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), conforme Auto de Avaliação Indireta no 2021.16.217428, consubstanciado no ID 65237394 - Pág. 32, em prejuízo das vítimas Genivaldo Antônio dos Santos e Miriam Fernanda Barbosa da Silva.

Infere-se dos autos que, na data e local acima pormenorizados, o denunciado, acompanhado de indivíduos ainda não identificados, adentraram à residência da vítima. Passo seguinte, renderam a filha das vítimas e, em ato contínuo, deslocaram-se ao quarto em que estavam o Sr. Genivaldo e a Sra. Miriam.

Após isto, os criminosos amarraram as vítimas e, mediante o uso de armas de fogo, ameaçaram e agrediram, por diversas vezes, o Sr. Genivaldo, exigindo que
o mesmo
entregasse a chave de sua camionete.

Dando continuidade à empreitada criminosa, o denunciado e os indivíduos não identificados selecionaram os objetos supramencionados e os colocaram dentro da camionete de propriedade das vítimas e, então, após aproximadamente 1h30min restringindo a liberdade das vítimas, evadiram-se do local em posse dos objetos antes mencionados.

Ouvido pelo Delegado de Polícia, o denunciado optou pelo direito de manifestar-se somente em Juízo. (ID 123015317 - Pág. 1 – 3)

Em sede policial, o Sr. Genivaldo reconheceu o ora denunciado como sendo um dos autores do delito praticado em seu desfavor, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa no 2022.16.187374, anexado ao ID 123015318 - Pág. 1 e ID 123015319 - Pág. 1.

A autoria e materialidade do crime em testilha estão sobejamente comprovadas pelos elementos que compõem o presente caderno investigativo, em especial pelo Boletim de Ocorrência no 2021.89696 (ID 65237394 - Pág. 6 – 7), Boletim de Ocorrência no 2021.89665 (ID 65237394 - Pág. 8 – 11), Termo de Declaração no 2021.8.68520 (ID 65237394 - Pág. 14 – 15), Termo de Declaração no 2021.8.68558 (ID 65237394 - Pág. 16 – 17), Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2021.16.158776 (ID 65237394 - Pág. 18), Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.158673 (ID 65237394 - Pág. 19 - 20), Boletim de Ocorrência no 2021.95384 (ID 65237394 - Pág. 22 – 23), Relatório de Investigação Policial (ID 65237394 - Pág. 25 – 30), Auto de Avaliação Indireta no 2023.16.217428 (ID 65237394 - Pág. 32 - 33), Relatório no 2022.7.72033 (ID 92660813 - Pág. 2 – 3) e Termo de Reconhecimento de Pessoa no 2022.16.187374 (ID 123015318 - Pág. 1).

Ante todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Promotor signatário, oferece a presente DENÚNCIA contra MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA, como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro (...)”.
(ID 288133947)

Concluída a instrução criminal, a pretensão acusatória foi julgada procedente,
sobrevindo
condenação nos termos anteriormente delineados.

Irresignam-se
com o desfecho tanto a Defesa quanto o Ministério Público, cujas razões recursais passam a ser examinadas a seguir.

Do Recurso Defensivo

A insurgência defensiva busca absolvição por suposta ausência de provas, afastamento das majorantes e redução da pena.

A sentença, contudo, não comporta qualquer reparo.

O juízo singular examinou minuciosamente os autos, descrevendo a dinâmica criminosa com precisão, analisando de forma meticulosa a coerência dos depoimentos colhidos e a validade do reconhecimento feito pelas vítimas, fundamentando-se em lastro probatório firme e indene de dúvida.

A materialidade encontra-se sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de avaliação, prova oral judicial e demais documentos colhidos no inquérito.

A autoria, por sua vez, emerge com clareza solar dos depoimentos das vítimas, prestados em duas fases procedimentais distintas, sempre com coerência entre si, e que identificam diretamente o réu como um dos agentes.

A vítima Miriam Fernanda Barbosa da Silva descreveu, desde o início, características físicas e comportamentais do acusado, destacando que ele retirou a máscara durante a ação, permitindo-lhe observar-lhe os traços faciais. Seu relato, na fase inquisitorial, evidencia riqueza de detalhes, compatível com quem vivenciou o evento e conseguiu rememorar a fisionomia de um dos autores:

“QUE estava em seu quarto com seu esposo. quando escutou gritos da sua filha, que entrou em seu quarto e logo em seguida entrou alguns suspeitos rendendo ela e seu esposo, bem como sua filha;
Que a Declarante informa que teve contato visual com dois suspeitos; Que o primeiro suspeito era moreno, com bigode, usava mascara no rosto, que foi retirada durante o roubo (possibilitando o reconhecimento facial do suspeito), magro, por volta de 1,55 metros de altura, calça jeans com camiseta de manga cumprida cor branca, brinco na orelha lado direito, e portava arma de fogo;

Que o segundo suspeito era branco, alto, magro, calça jeans com camiseta manga longa cor branca, usava mascara no rosto, que foi retirada durante o roubo (possibilitando o reconhecimento facial do suspeito), e portava arma de fogo cano longo; Que
a Declarante relata que os suspeitos disseram que queriam o
veiculo
GM S-10, 2013, LTZ, cor prata, placa NSB-7246, avaliada em R$85.000,00; Que logo em seguida, ao encontrarem a chave da camionete, começaram a torturar o esposo da Declarante, buscando informações, onde tinham
jóias
, cofre; Que a Declarante relata que enquanto estavam rendidos em seu quarto, outros familiares encontravam-se rendidos na sala e era possível ouvir os suspeitos levando os produtos do roubo para camionete de seu esposo; Que a Declarante informa que houve uma tentativa dos suspeitos roubarem o
veiculo
de seu genro, que estava na garagem; Que a Declarante
relata que informaram ao segundo suspeito que o
veiculo
estava quebrado; Que o segundo suspeito informou a Declarante, que eles acompanharam a rotina da casa durante todo o dia, e viram o
veiculo
transitando normalmente; Que a Declarante informa que ouviu os suspeitos falando por telefone, que não levariam o
veiculo
de seu genro, pois o
veiculo
encomendado era a camionete supramencionada; Que a Declarante informa que foi levado 05(cinco) aparelhos celulares
samsung
A20s (não possui número de IMEI pois os suspeitos levaram as caixas) avaliados em R$1.400.00 cada aparelho; 02(duas) TVs
samsung
tela plana, cor preta, 42 polegadas, avaliadas em aproximadamente R$2.000,00 cada aparelho; 03(Três) ventiladores cor branco (não recorda a marca), avaliados em R$200,00 cada; 07 (sete) perfumes de marcas variadas, avaliados em R$150,00 cada unidade; 01(um) violão (não se recorda a marca), avaliado em aproximadamente R$500,00: 01(um) caixa de som marca JBS, cor preta, avaliada em R$450,00; 01(um) bolsa cor marrom, avaliada em R$200,00; Documentos pessoais (RG, CPF, Cartão SUS,
cartôes
bancários); Documentos pessoais do seus filhos (RG e CPF); Que a Declarante informa que possui Netflix (porém não houve acesso de IP não autorizado após o fato, até a presente data); Que a Declarante relata que o
veiculo
foi encontrado no dia 17/04/2021 às 17hrs, na cidade de Porto Esperidião, conforme Boletim de ocorrência 2021.95384; Que a Declarante informa que no local não possui câmeras de segurança; Que a Declarante foi apresentada ao ACERVO NOMINAL FOTOGRÁFICO desta Especializada com suspeitos de roubo a residência, com as características dos suspeitos informados, e NÃO RECONHECE nenhum suspeito;
Que a Declarante entregou 01 fotografia e informou que o suspeito que consta na Imagem é MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA, ele é um dos suspeitos que cometeu o roubo em questão
; (...).

Em juízo, com a serenidade de quem narra o vivido sem hesitações, Miriam confirma integralmente sua narrativa anterior, reforçando a coerência de sua percepção sensorial e a idoneidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, nos exatos termos do art. 226 do CPP.

A transcrição demonstra a integridade e firmeza do depoimento:

“Promotora de Justiça: (....) O que foi levado da senhora?

Vítima: Minha bolsa, sapato, roupa, celular e aliança.

Promotora de Justiça: A senhora ficou trancada também? A senhora foi colocada em um cômodo?

Vítima: Sim.

Promotora de Justiça: Quanto tempo a senhora ficou lá mais ou menos?

Vítima: Das 09h00min até 00h00min, que foi a hora em que o meu marido saiu do quarto, conseguiu sair do quarto e conseguir quebrar a porta do quarto para tirar a gente.

Promotora de Justiça: A senhora viu quantos assaltantes?

Vítima: Três.

(...)

Promotora de Justiça: A senhora fez o reconhecimento desse Matheus que está sendo acusado aqui lá na Delegacia?

Vítima: Sim.

Promotora de Justiça: A senhora confirma este reconhecimento?

Vítima: Sim.

Promotora de Justiça: Tinha arma de fogo? Foi usada arma de fogo contra vocês?

Vítima: Foi.

Promotora de Justiça: Quantos estavam armados?

Vítima: Um.

Promotora de Justiça: A senhora sabe dizer se alguém foi agredido fisicamente?

Vítima: Só meu esposo. (...).

Defensor Público: (...) Lá na Delegacia, a senhora fez o reconhecimento deles ou foi por fotografia?

Vítima: Por fotografia.

Defensor Público: Eles mostraram para a senhora diversas fotografias ou só dessas duas pessoas?

Vítima: Dessas fotografias.

Defensor Público: Só mostraram dessas duas pessoas?

Vítima: Não, mostraram de várias pessoas, mas o que eu reconheci foi somente essas duas que ficaram com a gente no quarto. (...) Moreno baixinho, cabelo baixo e um alto, que ele até se identificou como se fosse um médico.

Defensor Público: Era branco? Moreno? Negro? Pardo?

Vítima: Um branco alto.
”

A vítima Genivaldo Antônio dos Santos, por sua vez, narrou com impressionante vivacidade a violência empregada, destacando golpes de arma de fogo contra sua cabeça, além da presença de diversos agentes armados, o que corrobora a dinâmica criminosa altamente organizada e perigosa:

“Que no dia 11 por volta de 21:30 na
Chacara
Portal da Guia; Que o Declarante relata que estava no quarto e o restante dos familiares cada um em seu quarto; Que o Declarante relata estava em sua cama, quando a porta do seu quarto foi aberta, e sua filha velo de encontro e o abraçou; Que o Declarante relata que nesse momento entrou por volta de 7 suspeitos aramados; Que o Declarante informa que foi muito rápida a ação eles o renderam e o torturaram fisicamente; Que o Declarante informa que os suspeitos queriam a chave da sua camionete GM S10, MODELO LTZ, placa NSB7246, COR prata avaliada em R$85.000,00; Que o Declarante relata que não teve contato visual com nenhum dos suspeitos porque apanhou muito e não conseguiu ter visualização das características físicas; Que o Declarante relata que no local não possuía câmeras de segurança;
Que o Declarante relata que o fato durou por volta de 90 minutos;
Que o declarante informa que os
suspeitos fugiram levando seu veículo; Que o Declarante relata que seu veículo foi localizado no dia 17/04/2021, por volta das 17 horas e consta relacionado no
Boetim
de Ocorrência GEFRON 2021.95384.
”

Genivaldo
ratificou, em juízo, o depoimento anteriormente prestado, afirmando que recebeu o veículo já com danos e que realizou o reconhecimento dos agentes na Delegacia de Polícia.

Para evidenciar a dinâmica delitiva, colhe-se trecho de sua oitiva:

“(...) Promotora de Justiça: Quantos que eram?

Ofendido: Umas sete pessoas, mais ou menos. (...)

Promotora de Justiça: Tinha arma de fogo?

Ofendido: (...) O ladrão estava, sim; inclusive ele cortou minha cabeça bastante com o cano de um revólver, batendo, querendo ouro. (...).”

As narrativas convergem de modo pleno, sem contradições, e descrevem cenário típico de roubo praticado por associação criminosa, no qual as vítimas são rendidas, isoladas em um cômodo e mantidas sob constante ameaça de arma de fogo para permitir a subtração de bens de alto valor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que, em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando prestada de forma linear, reiterada, coerente e apoiada em outros elementos, exatamente como ocorre neste caso.

A propósito, o STJ reafirma que:

“A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/03/2025).

De igual modo:

“Em crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de valor probatório relevante, sobretudo quando coerente com outros elementos de prova”.
(TJMT,
(N.U 0013649-30.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerd
a
, Primeira Câmara Criminal, DJE 19/11/2025)
.

Quanto ao reconhecimento fotográfico, verifica-se que, no caso em exame, o procedimento de identificação do réu observou as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

De todo modo, ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal já assentou que eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não invalida, por si só, a prova, quando
esta
se encontra amparada por outros elementos autônomos e idôneos, exatamente como se verifica na espécie, em que a narrativa judicial das vítimas, prestada sob o crivo do contraditório, reafirma a autoria sem qualquer hesitação (STF, HC 246266
AgR
, Rel. Min. André Mendonça,
publ
. 26/11/2024).

Nessa perspectiva, e considerando que a pretensão do requerente consiste, em verdade, em promover indevida retroação de tese jurisprudencial acerca da interpretação do art. 226 do CPP, não há como acolher sua postulação absolutória.

Mas não é só.

Ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal, tal vício não teria o condão de infirmar a condenação, porquanto referido ato não constituiu o único elemento probatório a sustentar a conclusão quanto à autoria delitiva.

À luz da recente orientação firmada pelos Tribunais Superiores, a nulidade do reconhecimento de pessoa não conduz, automaticamente, à absolvição do acusado, mormente quando o acervo probatório contém elementos “independentes e não contaminados” aptos a amparar a imputação penal.

Quanto ao procedimento em si, a vítima relatou ter realizado o reconhecimento na Delegacia de Polícia, por meio de procedimento fotográfico, ocasião em que lhe foram apresentadas imagens de diversas pessoas, dentre as quais identificou dois indivíduos que permaneceram com ela e seu esposo no quarto.

Descreveu-os como um homem moreno, de baixa estatura e cabelo curto, e outro mais alto, de pele branca, que chegou, inclusive, a se apresentar como médico.

Em juízo, a vítima confirmou, de forma firme, detalhada e coerente com o relato anterior, o reconhecimento do apelante
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
como um dos autores do crime, sem qualquer hesitação.

A consonância entre o reconhecimento realizado na fase inquisitorial e sua ratificação em juízo, sob contraditório, confere especial robustez à prova, reforçando, com segurança, a atribuição de autoria em desfavor do réu.

A alegação de álibi defensivo, fundada na suposta impossibilidade de participação do réu em razão da internação hospitalar de sua esposa, foi corretamente afastada.

O documento acostado aos autos apenas comprova a internação de sua companheira,
Sthefanny
Taina da Silva, entre os dias 10 e 17 de abril de 2021, sem qualquer referência à presença de acompanhante, de modo que não corrobora a assertiva de que o apelante estivesse, necessariamente, ao seu lado durante todo o período.

Ainda que assim não fosse, mesmo a eventual condição de acompanhante não impediria, por si só, que o réu se ausentasse do hospital, razão pela qual tal tese não se sustenta como excludente de participação no delito.

Trata-se, pois, de versão absolutamente isolada e contraditória, que não resiste ao confronto com a solidez dos depoimentos das vítimas e com o reconhecimento firme e seguro do apelante como um dos autores do crime, inexistindo qualquer elemento minimamente idôneo a afastar a imputação de autoria.

Quanto às majorantes reconhecidas, verifica-se que todas foram corretamente aplicadas pelo juízo de origem, à luz de prova sólida e absolutamente coerente.

O concurso de agentes emerge de forma cristalina dos relatos das vítimas: Miriam afirma ter visualizado três indivíduos atuando de maneira coordenada, enquanto Genivaldo relata a presença de aproximadamente sete criminosos, o que revela não apenas pluralidade de agentes, mas também sofisticação operacional, elemento que reforça a gravidade concreta da empreitada e legitima a incidência do art. 157, §2o, II, do Código Penal.

As provas coligidas aos autos demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de restrição da liberdade das vítimas por período claramente excessivo, muito além do tempo estritamente necessário à execução do roubo.

Ambos os ofendidos relataram ter permanecido trancados entre 21h e 00h, ou seja, por mais de três horas, lapso que supera, com larga margem, o tempo utilizado pelos agentes para a subtração dos bens
.

Durante todo esse período, as vítimas permaneceram encarceradas, sob contínua vigilância de agentes armados e privadas de qualquer possibilidade de reação, circunstâncias que evidenciam, de modo incontestável, a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal.

A propósito
:

“A restrição de liberdade das vítimas autoriza o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2o, V, do Código Penal, quando excede o tempo necessário para a subtração”
(TJMT – N.U 1002223- 23.2025.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, DJE 24/10/2025)
.

No tocante ao emprego de arma de fogo, a prova testemunhal é uníssona e convergente.

As vítimas foram categóricas ao afirmar que os agentes exibiam arma de fogo e a utilizaram ostensivamente para intimidá-las, inclusive com agressões físicas, como no caso de Genivaldo, que sofreu golpes desferidos com o cano do revólver.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a apreensão e perícia da arma são desnecessárias, quando o uso é comprovado pelos relatos firmes e coerentes da vítima
:

“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos”.

(STJ – AgRg no AREsp n. 2.428.752/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 18/8/2025)

Portanto, a majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP, foi corretamente aplicada.

No âmbito da dosimetria, igualmente não há qualquer reparo a ser realizado.

A sentença individualizou a pena com precisão técnica e respeito estrito ao art. 59 do Código Penal, exasperando a pena-base de maneira criteriosa, moderada e em plena consonância com a realidade concreta dos autos.

Três circunstâncias judiciais foram negativadas
- maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime
,
todas alicerçadas em fundamentação idônea, clara e concretamente vinculada aos elementos fáticos, sem qualquer abstração indevida ou juízo de reprovação genérico.

Os
maus antecedentes
criminais foram corretamente reconhecidos, diante da existência de condenação pretérita válida, consubstanciada nos Autos n. 0015282-08.2019.8.11.0042
.

As
circunstâncias do crime
também foram avaliadas de forma escorreita.

O roubo não se limitou à mera subtração de bens: tratou-se de uma ação complexa, com concurso expressivo de agentes, ingressos forçados, confinamento prolongado de toda a família, graves ameaças com arma de fogo e violência física contra Genivaldo, ultrapassando significativamente o grau de ofensividade próprio do tipo penal.

A intensidade do
modus operandi
, metódico, coordenado e prolongado, justifica plenamente a valoração negativa do vetor circunstâncias.

No que se refere às
consequências do crime
, o prejuízo patrimonial suportado pelas vítimas alcançou aproximadamente R$ 98.000,00
(noventa e oito mil reais)
montante elevado mesmo à luz de parâmetros econômicos contemporâneos, evidenciando gravidade concreta que extrapola a normalidade do tipo penal.

Ademais, apenas o veículo subtraído foi recuperado, permanecendo irrecuperável a maior parte dos bens pessoais e domésticos, o que reforça a especial intensidade do dano causado e legitima a valoração negativa do vetor consequências.

Não se deslembre, ainda, que o coeficiente de aumento na primeira etapa da dosimetria não está atrelado, necessariamente, ao número de circunstâncias judiciais adversas, tampouco decorre de critério matemático, daí porque necessário que o juiz, no prudente exercício da
discricionaridade regrada, avalie a necessidade de maior ou menor recrudescimento da sanção, até m
smo como medida de individualização da pena
(STJ,
AREsp 3039079
,
Ministro Ribeiro Dantas
,
DJEN14/10/2025).

Diante desse conjunto, a pena-base fixada acima do mínimo legal revela-se proporcional, necessária e harmônica com a censurabilidade do fato, sem qualquer excesso ou descompasso.

Na segunda fase da dosimetria, a Defesa sustenta haver desproporcionalidade no aumento da pena intermediária em razão da agravante da reincidência, afirmando que o magistrado teria se limitado a mencionar o número de condenações pretéritas para justificar a fração de
1/4
(um quarto).

A irresignação, contudo, não procede.

A sentença deixou claro que a fração de 1/4 (um quarto) foi fixada em razão da
multirreincidência
do apelante, evidenciada pelas condenações anteriores nos Autos n. 0003943-53.2017.8.11.0032, 1000304-68.2021.8.11.0032 e 0012993-10.2016.8.11.0042, circunstância que, conforme a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autoriza a adoção de incremento superior ao patamar genérico de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido, já se decidiu que é admissível a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, em fração superior a 1/6 quando evidenciada a
multirreincidência
do agente (TJMT, N.U 1034362-56.2022.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 11/03/2024, DJE 11/03/2024).

Nessa moldura, o aumento aplicado mostra-se adequado e proporcional, sobretudo em face das condições pessoais do apelante, cuja reiteração delitiva revela maior grau de censurabilidade e acentuada necessidade de prevenção.

Assim, a escolha da fração de
1/4
(um quarto) pelo juízo de origem encontra-se suficientemente motivada, não se verificando qualquer violação ao critério trifásico nem ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

A
resposta penal fixada é adequada à gravidade concreta dos fatos e observa, de modo harmônico, os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência da pena, impondo-se, por conseguinte, o desprovimento do apelo defensivo e a manutenção integral da sentença.

Do Recurso Ministerial

No que concerne ao recurso do Ministério Público, por meio do qual se pretende a readequação da dosimetria, com a imposição da fração fixa de 1/
6
sobre cada circunstância judicial negativa, bem como o deslocamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo para a terceira fase, com majoração em 2/3, não vislumbro qualquer fundamento idôneo a amparar a pretensão recursal.

A sentença deve ser preservada integralmente, porquanto alinhada ao sistema trifásico, à técnica penal e aos princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização da pena.

De início, cumpre recordar que o modelo de dosimetria consagrado pelos art
igos
59 e 68 do Código Penal confere ao magistrado discricionariedade vinculada, permitindo-lhe calibrar a pena-base dentro dos limites abstratamente previstos, desde que o faça mediante fundamentação concreta, racional e harmônica com os elementos do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a atividade de individualização da pena se desenvolve dentro de parâmetros legais pré-estabelecidos, permitindo ao julgador, mediante análise cuidadosa dos elementos do caso concreto, graduar a sanção de forma motivada, cabendo às instâncias superiores apenas o controle de legalidade e constitucionalidade do critério adotado (AgRg no HC n. 913.357/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/8/2024, DJe 23/8/2024).

Foi exatamente dentro desse parâmetro técnico que o juízo
a quo
fixou a pena-base.

A análise das circunstâncias judiciais foi conduzida de forma criteriosa, com valoração negativa de três vetores
-

antecedentes, circunstâncias e consequências
-
todos amparados em elementos concretos: o expressivo prejuízo patrimonial suportado pelas vítimas (aproximadamente R$
98
mil, com recuperação mínima), a reprovabilidade diferenciada da ação e a existência de registros pretéritos do réu aptos a caracterizar maus antecedentes.

A exasperação promovida, portanto, revelou-se moderada, proporcional e absolutamente compatível com a gravidade do fato.

Além disso, o recurso ministerial careceu de fundamentação específic
a, l
imit
and
o-se a defender um modelo aritmético supostamente ideal, sem demonstrar, à luz do caso concreto, onde residiria o pretenso vício da sentença.

A simples discordância metodológica não autoriza a reforma do
decisum
.

Igualmente não merece acolhida o pleito de deslocamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo para a terceira fase, com majoração de 2/3 (dois terços).

A sentença aplicou corretamente a referida majorante na fração de 1/3 (um terço), graduando seu impacto dentro dos limites legais e sem incorrer em
bis in idem
ou em confusão entre circunstâncias judiciais e causas de aumento.

A técnica adotada mostra-se plenamente compatível com o sistema trifásico, inexistindo qualquer vício ou irregularidade no
quantum
de incremento fixado.

A revisão da dosimetria exige demonstração clara de ilegalidade, desproporcionalidade ou incoerência lógica, elementos que, no caso em exame, manifestamente não se fazem presentes.

Ao contrário, a pena fixada reflete, com precisão, a gravidade concreta do crime, a personalidade processual do agente e o elevado prejuízo causado, mostrando-se necessária e suficiente aos fins de reprovação e prevenção.

Assim, ausentes quaisquer vícios ou distorções metodológicas, a sentença merece ser mantida tal como lançada.

Não há espaço para ingerência deste Tribunal com vistas a substituir a discricionariedade motivada do juízo de origem por critérios meramente aritméticos ou abstratos.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso ministerial, preservando-se integralmente a dosimetria fixada na origem, que se mostra juridicamente correta, proporcional e ajustada às particularidades do caso concreto.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
S
DE APELAÇÃO DESPROVIDO
S
, em
disso
nância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025